Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710300-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ricarlos Machado de Moraes Embargados: Abitare Serviços de Gestão Imobiliária- EPP Max Empreendimentos Imobiliários Ltda Diógenes El Mourani Isaac D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ricarlos Machado de Moraes contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente manejados pelo ora embargante (Id. 36098093). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator